Tribunal: TJPA
Processo: 0020798-78.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020798-78.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCELO VASCONCELOS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0020798-78.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: Belém (12ª Vara Criminal)

APELANTE: Marcelo Vasconcelos Corrêa (Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autorias delitivas devidamente demonstradas por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo. Manutenção da condenação do recorrente.
2) AUMENTO DO QUANTUM DE
REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – INVIABILIDADE.
A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da menoridade encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Marcelo Vasconcelos Correa, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06 (ID 6045467).

A defesa do apelante, em suas razões (ID 8210520), pugna pela absolvição, aduzindo insuficiência probatória, ante a argumentação de o édito condenatório ter sido baseado, exclusivamente, nos depoimentos policiais.

No que tange à dosimetria, pleiteia o amento do quantum de redução da sanção em razão da aplicação da atenuante da menoridade.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
da sentença guerreada. (ID 8492492), pelo que foi seguido pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID 8563998)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 02/12/2020, por volta das 15h30min (BOP à fl. 07), os policiais militares Alex Coelho Gonçalves Barros, Ivanei da Costa Belo e Rubinaldo da Costa Ferreira encontravam-se em rondas pelo bairro da Cabanagem, trafegando pela Av. Independência no sentido Belém/Ananindeua, quando ao cruzarem a Av. Augusto Montenegro, avistaram o denunciado em atitude suspeita, parado em um beco de esquina com a rua Ronaldo Barata, local bastante conhecido pelo comércio de drogas ilícitas. Diante disso, os agentes da lei pararam a viatura e seguiram andando em direção ao denunciado.

Os policiais conseguiram realizar a abordagem ao denunciado, posteriormente identificado como MARCELO VASCONCELOS CORREA, o qual ainda tentou empreender fuga, mas foi contido. Durante a realização do procedimento de revista, encontraram na mão direita do denunciado um saco de papel de cor marrom, contendo três sacos plásticos translúcidos, armazenando 286 (duzentos e oitenta e seis) "petecas" (textuais) com substância pastosa esbranquiçada, semelhante à droga conhecida popularmente como "cocaína".

Indagado se havia dinheiro, MARCELO respondeu que sim e que estava guardado em uma mochila na casa da avó materna dele, localizada próxima do local da abordagem, na rua Dom Manuel. No momento em que os agentes da lei se dirigiam até o referido imóvel, chegou uma jovem de nome "MAITÊ", a qual entregou a quantia de R$432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), que o denunciado havia dito que estava na mochila dele e que era proveniente da comercialização de entorpecentes.

Por fim, as testemunhas informaram que o denunciado chegou a dizer que era menor de idade, fato que foi desmentido pela genitora dele, Marcia Cristina Vasconcelos Correa, que informou que ele tinha 19 (dezenove) anos de idade.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional da Cabanagem.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 6045380).

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou o réu como incurso no delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (ID 6775087).

Inicialmente, averbo que não assiste razão ao recorrente no que concerne ao seu
pedido absolutório,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto por que, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 6045380) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.005289-QUI (ID 6045380), que após realização de procedimentos de análises químicas no material apreendido, atestou tratar-se de “84,2g (oitenta e quatro gramas e duzentas miligramas) de Cocaína, acondicionadas em 286 (duzentos e oitenta e seis) petecas”.

Com efeito, em relação à autoria, mostra-se inconteste, especialmente em razão dos depoimentos policiais que foram harmônicos e convergentes, ratificando em juízo, seus depoimentos realizados na fase inquisitorial, afirmando que em uma abordagem de rotina, o denunciado foi avistado, mas ao perceber os policiais, tentou se evadir, sem êxito, assim, apreenderam em posse do apelante, a droga constante do laudo toxicológico definitivo, acondicionada em 286 petecas de cocaína.

O apelante, em seu depoimento em juízo, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “trazer consigo”, previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito. Nesse sentido, salienta-se que a forma de acondicionamento e a quantidade da droga apreendida, reforçam a prática da traficância.

Saliente-se que a elevada quantidade de drogas além de sua forma de acondicionamento, reforçam a prática da traficância, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório.

No que se refere ao pleito de aumento do quantum de redução da pena em razão da atenuante da menoridade,
afigura-se

incabível
, senão vejamos:

Na 1ª fase do cálculo, o sentenciante entendendo pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, manteve a pena base no mínimo legal do delito em apreço, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, em que pese presente a atenuante da menoridade, não há possibilidade de redução da, uma vez que já fixada no mínimo legal, devendo o juízo observar os parâmetros definidos em lei para aplicação da reprimenda, consoante entendimento consolidado na Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.“

Na fase derradeira, não há causas de aumento a se considerar.

A respeito da aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, verifica-se justa e adequada a redução da reprimenda na fração de 1/3 (um terço), justificada pela quantidade e natureza da droga apreendida, razão pela qual permanece como concreta e definitiva a reprimenda no montante de
03 (três) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo delito de tráfico de drogas.

3)
DISPOSITIVO

Ante a fundamentação exposta,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 24/11/2023